Tribunal: TJSP
Processo: 1002382-18.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
aPELAÇÃO – Presença dos pressupostos do artigo 1.010, ii a iv, do cpc – conhecimento.

MONITÓRIA – Prescrição – Contrato bancário – Abertura de crédito em conta corrente – Termo inicial – Vencimento da última parcela do contrato – Inexistência de informação sobre encerramento da conta ou remessa a débitos em liquidação – Notificação prévia verificada – Juros – Impossibilidade de

Ementa:
aPELAÇÃO – Presença dos pressupostos do artigo 1.010, ii a iv, do cpc – conhecimento.

MONITÓRIA – Prescrição – Contrato bancário – Abertura de crédito em conta corrente – Termo inicial – Vencimento da última parcela do contrato – Inexistência de informação sobre encerramento da conta ou remessa a débitos em liquidação – Notificação prévia verificada – Juros – Impossibilidade de limitação – Capitalização – Previsão expressa – Sentença de extinção reformada, acolhido o pedido – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064247
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002382-18.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados COSTA EMPREITEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ME, ANA HELENA AZEVEDO COSTA, GISLENE AZEVEDO COSTA, GIANCARLO
AZEVEDO DA COSTA e JOSÉ CARLOS DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso e
a ele deram provimento, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002382-18.2019.8.26.0281 - Itatiba - Voto 23.640 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1002382-18.2019 – ITATIBA.
Apelante: Banco do Brasil S/A.
Apelados: Costa Empreiteira Indústria e Comércio Ltda. ME e outros.
Juíza: Renata Heloísa da Silva Salles.
Voto 23.640
APELAÇÃO

PRESENÇA
DOS
PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.010, II A IV,
DO CPC CONHECIMENTO.
MONITÓRIA Prescrição Contrato bancário
Abertura de crédito em conta corrente Termo
inicial Vencimento da última parcela do contrato
Inexistência de informação sobre encerramento da
conta ou remessa a débitos em liquidação

Notificação
prévia
verificada

Juros

Impossibilidade de limitação
Capitalização

Previsão expressa Sentença de extinção reformada,
acolhido o pedido Recurso provido.
1. A sentença de fls. 195/199, de relatório adotado, julgou
extinta ação monitória movida pela apelante aos apelados reconhecida
prescrição (honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa).

Diz-se inexistente prescrição porque houve prorrogação do
pacto das partes, destinado à obtenção de crédito rotativo. Há cláusula
contratual que prevê tal possibilidade. Acrescenta que o termo inicial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002382-18.2019.8.26.0281 - Itatiba - Voto 23.640 - (fr)
3
prazo é a data do vencimento final da avença e que o prazo, nas
circunstâncias, é o de dez anos. Cuidou-se de contrato de trato sucessivo, com
o que é o caso de afastar o decreto prescricional. A verba honorária deve ser
reduzida, porque estabelecida em percentual que propicia quantia elevada se
o caso, o arbitramento há de ocorrer por equidade (fls. 201/208).
Veio resposta, com arguição sobre não conhecimento (fls.
211/220).

É o relatório.

2. Conhece-se do recurso, afastada objeção constante das
contrarrazões. O suficiente, a parte deu atendimento ao que previsto no artigo
1.010, II a IV, do CPC e, no geral, as razões não são contrárias daquilo
decidido em sentença.
Recurso fundado. Não ocorreu prescrição. A monitória tem por
objeto valores decorrentes de contrato de abertura de crédito em conta
corrente giro rápido (fls. 77/87).
Não há questionamento sobre o prazo a ser considerado, em
situações da espécie cinco anos, a teor do artigo 206, § 5o, I, do Código
Civil. Porém, forçoso convir que está a se cuidar de crédito concedido em
conta corrente
relação continuada e que perdura no tempo. Noutras
palavras, a dívida exigida se formou ao longo de determinado período (e, em
situações semelhantes, sequer é possível delimitar o marco inicial da
contagem do prazo prescricional, ante o dinamismo da relação mantida, com
constante movimentação do dinheiro em conta).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002382-18.2019.8.26.0281 - Itatiba - Voto 23.640 - (fr)
4
Por isso que o prazo inicial não pode ser contado da data da
liberação do crédito nem é possível considerar a data do vencimento
antecipado, mas, sim, da data do vencimento da última parcela do contrato. E
esse entendimento é forte no argumento de que a parte devedora não pode ser
beneficiada pela própria torpeza ao sustentar ocorrência de prescrição
afinal, a dívida foi formada ao longo do tempo e nada impede que a conta
inda esteja aberta, ausente prova de seu encerramento ou de que o crédito
tenha sido remetido para liquidação interna do Banco.
A propósito, já se decidiu que:
“Prescrição. Ação monitória ajuizada por cessionária de
crédito decorrente de contrato de empréstimo pessoal
pactuado pelo autor. Aplicação do prazo quinquenal previsto
no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002.
Inaplicabilidade da regra de transição do artigo 2.028 do novo
diploma civil, uma vez que o instrumento foi firmado após
sua entrada em vigor. Termo inicial. Data do vencimento da
última parcela do contrato, ainda que existente cláusula
resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida em
caso de inadimplência. Prescrição não configurada. Apelação
provida,
com
determinação”
(Apelação
no
0006059-63.2012.8.26.0008, 12a Câmara de Direito Privado,
Relator José Reynaldo, j. 27.02.2013).
No caso, repita-se, não há notícia de que a conta tenha sido
encerrada ou o crédito remetido para liquidação pela instituição financeira
com o que, descabido falar em prescrição. Ainda mais na hipótese que ora se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002382-18.2019.8.26.0281 - Itatiba - Voto 23.640 - (fr)
5
apresenta, já que, em se tratando de crédito rotativo em conta corrente, a cada
mês é renovado o mútuo sobre o valor descoberto, criando a todo tempo uma
nova obrigação.
Igualmente a propósito, o entendimento jurisprudencial:
“Processual civil Monitória Extinção nos termos do art.
267, I, do CPC Prescrição Contrato de abertura de crédito
em conta corrente Contrato de trato sucessivo Avença
firmada em 2008, contendo previsão de renovação periódica,
após o seu vencimento inicial previsto. Extratos exibidos pelo
autor que apresentam movimentação na conta corrente até
2013, devendo-se entender que foi renovada até este período
Ação ajuizada em 2014
Prescrição quinquenal não
configurada Extinção que deve ser afastada Recurso
provido” (Apelação 1015629-09.2014.8.26.0001, Relator
Thiago de Siqueira, São Paulo, 14a Câmara de Direito
Privado, j. 29.10.2014).
Ainda que, em tese, disso se pudesse desconsiderar, de se ver
que os devedores foram previamente notificados do inadimplemento (v. fls.
68/71 e comprovantes de recebimento a fls. 63/66 e 72, entre julho e agosto
de 2018). Ajuizada ação em 04 de junho de 2019 (fl. 01), óbvio que não há
prescrição a ser considerada já que incide o disposto no art. 202, V, do
Código Civil.
Evidente que tais atos notificatórios, embora extrajudiciais, são
relevantes e se prestam a interromper o prazo prescricional, nada obstante as
hipóteses do citado artigo 202 do Código Civil. Afinal, sabe-se que entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002382-18.2019.8.26.0281 - Itatiba - Voto 23.640 - (fr)
6
protesto, a interpelação e a notificação, não se vislumbra diferença alguma,
cuidando-se, em todas as hipóteses, de ato de cientificação, nas quais o
interessado pratica em face daquele contra quem pode evidenciar sua
pretensão. A notificação, em resumo, é espécie de protesto, entendida como a
manifestação da intenção de exercitar uma pretensão, ressalvando ou
conservando o direito correlato.
Portanto, em face da lei civil, o ato judicial que constitua o
devedor em mora interrompe a prescrição em outras palavras, a notificação
ou interpelação judicial. Mas não é possível olvidar da previsão constante do
artigo 397, parágrafo único, do Código Civil, segundo a qual não só a
notificação judicial mas, da mesma maneira, a interpelação ou notificação
extrajudicial constituem em mora o devedor. Em síntese, não faz sentido que
apenas as notificações ou interpelações judiciais interrompam a prescrição a
notificação extrajudicial que observou todos os requisitos legais também
produz o mesmo efeito, se induziu em mora o devedor e se tem a mesma
natureza do ato judicial.
O entendimento jurisprudencial é nesse mesmo sentido. A
propósito: Agravo de Instrumento no 0016292-12.2013.8.26.0000, Relator
Theodureto Camargo, 8a Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2013; Apelação
no 9106371-20.2009.8.26.0000, Relator Cardoso Neto, 14a Câmara de Direito
Privado, j. 28.11.2012; Apelação no 0031990-89.2011.8.26.0562, Relator
José Reynaldo, 12a Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2012, dentre outros.
De resto, afastada a prescrição, é caso de que se prossiga com
análise do mérito (art. 1.013, § 3o, do CPC), já que desnecessária produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002382-18.2019.8.26.0281 - Itatiba - Voto 23.640 - (fr)
7
outras provas.
Embora não se desconheça do teor da súmula 297, STJ, sobre
incidência das regras do Código do Consumidor aos contratos bancários,
apenas se abusivas determinadas disposições, não poderão incidir.
Não há irregularidade na contratação, já que o dinheiro foi
utilizado pelos recorridos, que não o devolveram. Nesse contexto,
corroborada por documentos que demonstram sua bilateralidade, a avença
deve ser mantida, inclusive no que se refere aos demonstrativos de evolução
da dívida, pois não comprovados vícios a autorizar seu cancelamento.
No mais, os documentos trazidos pela apelante são aptos a
embasar a ação, notadamente, porque respeitada da súmula 247 do STJ. Há
demonstração da movimentação financeira e dos recursos disponibilizados
aos requeridos em sua atividade, conforme evidenciam os elementos acima
indicados. Quanto aos valores cobrados, ainda que existam
questionamentos da parte dos apelados, estes nada trouxeram que pudesse
indicar que a dívida não existe e nem mesmo impugnaram de forma eficaz a
quantia pleiteada. Assim, não há de se reconhecer haja cobrança que
extrapole os limites do contrato. É incontroverso que os apelados tomaram
dinheiro emprestado do banco apelante, auferindo, pois, os bônus das
operações. Tem de arcar com os ônus daí decorrentes. 'Pacta sunt servanda'.
Nesse contexto, a existência da relação jurídica contratual foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002382-18.2019.8.26.0281 - Itatiba - Voto 23.640 - (fr)
8
documentalmente demonstrada e os apelados não negam ter deixado de pagar
os valores. É fato que, ante os termos da súmula 297 do STJ, aplica-se o
Código do Consumidor às instituições financeiras, mas daí não decorre,
necessariamente, haja indiscriminada inversão do encargo probatório

ausente pressuposto de verossimilhança dos argumentos.
De resto, pacificamente, a jurisprudência tem se manifestado
quanto da legalidade de juros acima de 12% ao ano
desde que
expressamente prevista da taxa , tendo em vista que os bancos são
instituições financeiras e, como tal, não se submetem à Lei de Usura e,
consequentemente, às suas limitações (súmulas 382 do STJ, 596 do STF e
súmula vinculante 07 deste).

Assim, os juros remuneratórios podem ser fixados acima daquele
patamar, observada da taxa média de mercado (súmula 296 do STJ). No caso,
a taxa de juros mensal (2,460% - fls. 81, cláusula 2.1.1 e fl. 96) não se mostra
abusiva, em comparação com aquelas praticadas por outras instituições
financeiras de modo que nada existe a alterar na espécie.

Quanto da capitalização mensal de juros, a jurisprudência é
pacífica no tocante à sua possibilidade, desde que expressamente pactuada
e restrita a contratos firmados posteriormente à edição da Medida
Provisória 1.963-17/2000 (de 31/3/2000), reeditada sob no 2.170-36/2001.

A respeito mutatis mutandis:
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002382-18.2019.8.26.0281 - Itatiba - Voto 23.640 - (fr)
9
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
POSSIBILIDADE A PARTIR DA EDIÇÃO DA MP N.o
1963-17/2000, DESDE QUE PACTUADO. 1. Desde que
pactuada,
é
cabível
a
capitalização
dos
juros
remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano,
nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de
março de 2000, data da publicação da primitiva edição
da atual MP n.o 2170-36/2001 (MP n.o 1963-17/2000). 2.
Agravo regimental a que se nega provimento (STJ AgRg
no REsp no 899.490/DF - 4a T. - Rel. Min. Carlos Fernando
Mathias - DJU 13.10.08 - v.u.) (negrejei).

No caso, a expressa previsão constou do item 2.1.2.1 de fls.
81/82; com o que, não assiste razão aos recorridos.
O julgamento passa a ser, assim, de rejeição dos embargos
constituído título executivo judicial em favor da instituição financeira no
valor de R$188.379,50, que será corrigido monetariamente a partir do
ajuizamento da ação, com juros de mora da citação.
Responderão os apelados pelos encargos da sucumbência
(custas, despesas e verba honorária de 11% do total da condenação
atualizada, já considerado o disposto no art. 85, § 11, CPC).

3. Pelo exposto, conhecido do recurso, a este se provê nos
termos acima.

Vicentini Barroso